Tribunal: CARF
Processo: 15771.726944/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15771.726944/2014-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.043 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 19/11/2014
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL. SÚMULA CARF No 01.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência
de eventual recurso interposto.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-009.040, de 25 de
agosto de 2020, prolatado no julgamento do processo 15771.726882/2014-97, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente sobre exigência de crédito tributário, a título de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15771.726944/2014-61
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.043 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.726944/2014-61

operações que executar; relata a fiscalização que a agência MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
deixou de prestar informação sobre carga transportada pelo conhecimento de embarque.
Regularmente intimada, a autuada apresentou impugnação expondo, inicialmente,
da tutela antecipada deferida ao Centro Nacional de Navegação Transatlântica (Centronave),
determinando que a Administração se abstenha de aplicar a seus filiados a penalidade de que se
trata e que é empresa filiada ao Centronave; impugnando a autuação alega ter sido autuada
quando solicitou retificação no sistema SISCOMEX CARGA e que a fiscalização não atendeu
aos requisitos legais; argumenta ter sido deferida tutela antecipada, estando suspensa a
exigibilidade, dizendo mais ser parte ilegítima, por que não é transportador, citando, ainda, a IN
SRF no 800/2007; por isso, mencionando o art. 10 do Decreto no 70.235/72 questiona a descrição
do fato e, no mérito, alega não ter caracterizada a infração imposta e não houve prejuízo à
Administração Tributária, requerendo, alternativamente, a aplicação da denúncia espontânea à
vista da nova redação dada ao § 2o do art. 102, do Decreto-lei no 37/66 (Lei no 12.350/2010);
requer, ao final, anulação do auto de infração.
A DRJ julgou improcedente a impugnação.
Cientificada da referida decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário
requerendo (i) preliminarmente: (i.1) ilegitimidade passiva, posto que a Recorrente não é
transportador, tendo apenas atuado como agente marítimo; (i.2) nulidade do auto de infração por
vício formal por ausência de clareza e exposição dos fatos; (ii) meritoriamente: (ii.1) vício
formal na decisão – não desistência da discussão em âmbito administrativo; (ii.2) violação aos
princípios da ampla defesa e contraditório; (ii.3) da não caracterização da infração imposta; e (ii)
da aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Ato contínuo, a Recorrente apresentou petição de fls.244-249 pleiteando a
aplicação da Solução de Consulta Interna no 2 – Cosit, por se tratar de hipótese de retificação de
informação.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I - Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Inicialmente é imperioso destacar que a decisão recorrida não conheceu da impugnação
apresentada pela Recorrente em razão da concomitância entre o processo administrativo
e judicial, deixando de analisar os argumentos apresentados em sua defesa, a saber:
Com efeito, examinando-se a matéria levada ao crivo do Poder
Judiciário, pela entidade representativa à qual está filiada a impugnante
verifica-se que o pleito visa afastar penalidades com base em atos
normativos, além do exercício do direito à denuncia espontânea,
especialmente relativamente ao preceito do art. 45 da IN SRF no
800/2007, com argumento de que estabelece obrigações de impossível
cumprimento no prazo (fls. 57/59); a impugnação, além de refutar a
caracterização da infração relativa às obrigações de que trata o citado
ato normativo, alternativamente, requer a aplicação da denúncia
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.043 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.726944/2014-61

espontânea, nos termos da nova redação do § 2o do art. 102, do Decreto-
lei no 37/66.
No nosso ordenamento jurídico, em virtude de comando constitucional,
prevalece o princípio da unidade de jurisdição, segundo o qual não se
exclui da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a
direito; ou seja, o Poder Judiciário detém o monopólio da atividade
jurisdicional – art. 5o, inciso XXXV, da CF/1988).
Em decorrência, o processo administrativo fica sujeito a restrições, no
sentido de que as decisões na esfera administrativa não tem caráter de
definitividade, de modo que, em última instância, seu cumprimento
depende de provimento judicial.
Dessa forma, tendo sido formulado pedido em ação judicial,
contraditando a exigência fiscal, não há de se dar seguimento à
impugnação, porque a opção do sujeito passivo, nessa situação, significa
renúncia ao seu direito à apreciação da mesma matéria na esfera
administrativa.; assim é porque não teria sentido discutir-se a mesma
matéria, concomitantemente, em duas instâncias, uma vez que, sempre
prevalecerá a decisão da instância judicial.
Para efeito de uniformizar procedimento em situações que tais, a SRF,
através de Ato Declaratório Normativo COSIT no 03, de 14/02/1996,
baixou a seguinte orientação:
“Tratamento a ser dispensado ao processo fiscal que esteja tramitando
na fase administrativa quando o contribuinte opta pela via judicial. O
Coordenar-Geral do Sistema de Tributação, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 147, item III, do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal, aprovado pela Portaria do Ministro da Fazenda no 606,
de 03 de setembro de 1992, e tendo em vista o Parecer COSIT no 27/96,
Declara, em caráter normativo, às Superintendência Regionais da
Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos
demais interessados, que:
a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação,
com o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas,
ou desistência de eventual recurso interposto;”
No mesmo sentido, a Súmula no 1/99 do Conselho de Recursos Fiscais:
“Súmula CARF no 1. Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial”.
Pelo exposto, vota-se por não se conhecer da impugnação, com
manutenção do crédito tributário lançado.
Em sede recursal, a Recorrente pede o afastamento do Parecer Normativo Cosit no 03,
de 14/02/1996 consubstanciada no entendimento de referido parecer não pode se
sobrepor ao previsto no artigo 38, da Lei 6.830/1980 que, segundo a Recorrente apenas
a impetração de mandado de segurança, ajuizamento de ação de repetição de indébito ou
anulatória importará renúncia do poder de recorrer na esfera administrativa.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.043 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.726944/2014-61

Alega que a ação judicial no 0065914-74.2013.4.01.3400 não diz respeito a nenhum tipo
de ação anteriormente citada; pede a aplicação do artigo 62-A do RICARF no sentido de
observar a decisão pelo STJ que diz respeito a hierarquia das leis.
Ao final, pede a reforma da decisão para o fim de ser apreciada todas as questões
suscitadas na impugnação apresentada.
Pois bem.
De pronto, é imperioso destacar que em nenhum momento a Recorrente pleiteou a
nulidade da decisão recorrida por inexistir concomitância entre matérias apresentadas na
impugnação ou na ação judicial, limitando a discussão do tema sob análise apenas
quanto a observância dos previstos normativos previstos na Lei no 6.830/80 que assim
preceitua:
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é
admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de
mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação
anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito
preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido
dos juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista
neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera
administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, a Lei no 6.830/80 que trata de
cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Nacional não tem aplicabilidade no
âmbito processual administrativo que possui regramento próprio (Decretos 70.235/70 e
7.574/2011), inexistindo, ao meu ver, violação ao princípio da hierarquias Leis, posto
que cada esfera possui seu regramento e convergem entre si.
Além disso, o parágrafo único, do artigo 38, da Lei no 6.830/80, não limitou, como
equivocamente entendeu a Recorrente, as hipóteses de renuncia ao ajuizamento nas três
ações outrora mencionadas. Na verdade, o legislador apenas deixou explicito que o
ajuizamento de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação
anulatória para discutir débito tributário já inscrito em dívida ativa acarretaria renúncia à
esfera administrativa, sem que isso atribuísse ao enunciado normativo qualquer caráter
taxativo.
Fosse essa a intenção do legislador, certamente ele teria dito que apenas a propositura
das ações acarretariam a renúncia à esfera administrativa.
Já no âmbito recursal, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possui
Regimento Interno que disciplina toda natureza, finalidade e estrutura do órgão, dentre
os quais destaca-se o regramento quanto a obrigatoriedade dos Julgadores observar, sob
pena de perder o mandato, as súmulas veiculados pela instituição.
A respeito disso, verifica-se que este Conselho se pronunciou sobre a matéria nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Nos termos da referida Súmula, importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual,
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.043 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.726944/2014-61

sendo que a ação judicial já citada anteriormente, cuja concomitância é fato
incontroverso, faz ensejar a aplicação do referido enunciado.
Assim, correta a decisão de decisão.
As demais matéria suscitadas pela Recorrente não serão conhecidas, considerando que
sua análise acarretaria supressão de instância, na medida em que a decisão recorrida não
as conheceu em razão da concomitância decretada.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital